Tribunal: STF
Processo: AI 65628
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-30
Data de publicação: 1976-03-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGA-SE PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL QUE, REPISANDO OS MESMOS
FUNDAMENTOS JA CONSTANTES DA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
INDEFERIDO POR PRETENDER SIMPLES REEXAME DE PROVA, TRAZ COMO ÚNICO
FUNDAMENTO NOVO MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.